Tribunal: TJDFT
Processo: 0732960-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732960-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES FORTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE BORGES FORTES contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos dos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0726885-35.2023.8.07.0001, deferiu a busca e apreensão do bem móvel objeto da lide. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova no pedido apresentado, tratando de matéria não apreciada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023 15:12:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador